Tribunal: TJDFT
Processo: 0004381-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO IDÊNTICA OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. EFEITO POSITIVO.

1. Formada a coisa julga material, não se pode discutir questão já apreciada, a fim de se resguardar a segurança jurídica da decisão judicial.

2. Na hipótese, não pode ser conhecido o pedido de condenação da parte ré na obrigação de fornecer ao autor tratamento médico na modalidade “home care”, pois a matéria já foi objeto de acordo homologado por sentença transitada em julgado. Assim, a apreciação por este juízo das teses aventadas nas razões recursais ficou prejudicada, tendo em vista o efeito positivo da coisa julgada, que vincula o que foi decidido em ação anterior.

3. Preliminar de coisa julgada acolhida de ofício. Unânime.